Tribunal: STF
Processo: RE 487655
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RENÚNCIA À PRETENSÃO FORMULADA NA AÇÃO. REGULARIDADE. HOMOLOGAÇÃO. 



    1. Após o provimento do recurso extraordinário do Estado do Rio Grande do Sul (e-doc. 11, p. 84-85), a Companhia Zaffari Comércio e Indústria interpôs agravo regimental.



    2. Em 12/12/2017, a Primeira Turma deu provimento ao agravo regimental (e-doc. 19) para determinar “a sequência do recurso extraordinário interposto pelo Estado, afastado o julgamento individual”.



    3. Opostos embargos de declaração pelo Estado do Rio Grande do Sul (e-doc. 22), a Primeira Turma desproveu-os (e-doc. 30), em 25/06/2019.



    4. Na Petição STF nº 79.312/2019 (e-doc. 33), a Companhia Zaffari Comércio e Indústria formulou pedido de desistência do agravo regimental interposto (e-doc. 11, p. 105-118). Ocorre que a empresa atrelou seu pedido à condição de que a produção de efeitos da desistência acarretasse a convalidação da adesão a procedimento administrativo.



    5. Na Petição STF nº 11.412/2020 (e-doc. 41), a Companhia Zaffari Comércio e Indústria renovou o pedido de desistência, desta vez, porém, agregando a renúncia “ao direito sobre o qual se funda”, com o que manifestou concordância a parte contrária (e-doc. 44).



    6. Ante a regularidade deste segundo pedido, homologo a renúncia à pretensão formulada na ação (art. 21, inc. VIII, do RISTF), tal qual formulada na Petição STF nº 11.412/2020 (e-doc. 41), determinando a baixa dos autos à origem.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de julho de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator